Tribunal: TJES
Processo: 5009120-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009120-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VÍCIO NO MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O FATO APURADO E A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALELO) em face do PROCON/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo n.º 32.001.004.20-0018216 e da multa dela decorrente, no valor de R$ 22.683,40, além de confirmar a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do débito. A controvérsia tem origem em reclamação administrativa de consumidora que alegou não ter recebido cartão pré-pago emitido para saque de indenização paga pela Fundação Renova, tendo a autora sustentado que a sanção foi fundada em fato diverso do apurado, consistente em suposta concessão de empréstimo não solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES padece de nulidade por vício no motivo do ato sancionador, em razão da ausência de correspondência entre o fato apurado no processo administrativo e a motivação adotada na decisão punitiva; (ii) estabelecer se a referência à concessão de empréstimo não solicitado configura mero erro material passível de convalidação; e (iii) determinar se, reconhecida a nulidade do ato sancionador, é cabível a simples readequação judicial da tipificação ou da dosimetria da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo originário versa sobre a alegada ausência de recebimento de cartão pré-pago destinado ao saque de indenização paga pela Fundação Renova, de modo que esse é o suporte fático efetivamente submetido à apuração administrativa.

A decisão administrativa sancionadora adota como fundamento da penalidade fato diverso, consistente em suposta concessão de empréstimo não solicitado, com incidência de taxas e encargos, sem correspondência com o objeto da reclamação apurada.

O equívoco não incide sobre aspecto periférico ou meramente redacional do ato, mas sobre o próprio motivo determinante da sanção, o que afasta a caracterização de mero erro material.

Em matéria sancionatória, a validade do ato administrativo exige correspondência entre o fato apurado, a conduta imputada, a motivação adotada e o enquadramento normativo aplicado.

A motivação constitui pressuposto de legitimidade do ato administrativo e viabiliza seu controle judicial de legalidade, razão pela qual não se admite penalidade fundada em premissa fática dissociada da realidade apurada no processo.

A teoria dos motivos determinantes vincula a Administração aos fundamentos expressamente invocados no ato, de modo que a inexistência ou inadequação desses motivos acarreta a nulidade da sanção.

A fundamentação do ato sancionador não pode ser preservada por reconstrução argumentativa posterior, por remissão genérica ao conjunto dos autos ou por suprimento judicial da motivação, que deve ser contemporânea, congruente e suficiente no próprio ato.

O vício atinente ao motivo do ato sancionador compromete elemento essencial da sanção administrativa e, por isso, não admite convalidação com base no art. 55 da Lei n.º 9.784/1999.

A desconformidade entre os fatos debatidos no processo administrativo, a defesa apresentada e o fundamento adotado para punir a empresa gera prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois impede a previsibilidade da imputação administrativa.

O ajuizamento de ação anulatória para controle de legalidade do ato administrativo encontra amparo no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que o não exaurimento da via administrativa não impede o acesso ao Judiciário nem caracteriza comportamento contraditório.

Reconhecida a nulidade do ato sancionador por vício no motivo, não subsiste penalidade válida a ser apenas readequada, sendo inviável ao Judiciário substituir o enquadramento infracional, promover nova valoração dos fatos e refazer a dosimetria da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa administrativa é nula quando a motivação do ato sancionador se funda em fato diverso daquele efetivamente apurado no processo administrativo. 2. A referência, no ato punitivo, a suporte fático dissociado da controvérsia administrativa não configura mero erro material, mas vício no motivo do ato. 3. A teoria dos motivos determinantes impede a subsistência de sanção administrativa fundada em razões inexistentes, impróprias ou incongruentes com a realidade do caso concreto. 4. O vício no motivo do ato sancionador, por atingir elemento essencial da penalidade e comprometer o contraditório, não admite convalidação. 5. Reconhecida a nulidade do ato sancionador, o Judiciário não pode proceder à simples readequação da tipificação ou da dosimetria da penalidade sem substituir a atividade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; Lei n.º 9.784/1999, art. 55; CDC, art. 57; LINDB, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30.05.2019; STJ, RMS n.º 40.769/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07.02.2014; TJES, Apelação Cível n.º 0016944-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0015383-93.2013.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0016327-27.2015.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 2ª Câmara Cível, j. 23.01.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0241300-87.547, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2021, pub. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009120-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - SP136069-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)
,
contra a r. sentença de evento ID. n.º
18712178
, proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória/ES
, que, em sede de
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (ALELO)
cem face do PROCON/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
procedente
o pedido inicial para
declarar a nulidade da Decisão Administrativa proferida no Processo Administrativo n.º 32.001.004.20-0018216 e, por consequência, da multa dela decorrente, no valor de R$ 22.683,40 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), bem como confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a suspensão da exigibilidade do referido débito
.

Na origem, a autora sustentou que o processo administrativo instaurado pelo PROCON/ES decorreu de reclamação formulada por consumidora que alegava não ter recebido cartão Alelo destinado ao saque de indenização paga pela Fundação Renova.

Alegou, contudo, que a decisão administrativa sancionadora teria se baseado em fato diverso do efetivamente apurado, qual seja, suposta concessão de empréstimo não solicitado, o que configuraria vício no motivo do ato administrativo. Subsidiariamente, sustentou a desproporcionalidade da penalidade.

O Juízo de origem acolheu o pedido principal, reconhecendo a nulidade do ato administrativo sancionador por vício no motivo.

Em suas razões recursais (ID.
18712180
),
os
recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
a menção, na decisão administrativa, a “empréstimo não solicitado” consubstancia mero erro material isolado, incapaz de acarretar a nulidade de todo o processo administrativo;
(II)
a motivação do ato administrativo permanece válida e coerente com o conjunto probatório, o qual evidenciaria falha na prestação do serviço pela autora quanto à entrega do cartão destinado ao saque de indenização paga pela Fundação Renova;
(III)
a parte autora somente suscitou a insurgência quanto ao suposto vício de fundamentação em juízo, sem impugná-lo na esfera administrativa, a despeito de ter-lhe sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa;
(IV)
a conduta da demandante revelaria comportamento contraditório, porquanto deixou de interpor recurso administrativo e apenas posteriormente passou a invocar nulidade formal do ato sancionador;
(V)
a sentença teria anulado a penalidade com excessivo formalismo, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da separação dos poderes;
(VI)
subsidiariamente, caso não seja restabelecida integralmente a sanção, eventual revisão judicial da penalidade deve limitar-se à readequação da tipificação ou da dosimetria, com observância dos arts. 20 e 21 da LINDB, sem anulação do ato administrativo.

Contrarrazões no evento ID. n.º 18712183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES à ALELO, no Processo Administrativo n.º 32.001.004.20-0018216, padece de nulidade por vício no motivo do ato sancionador, ou se a referência à suposta concessão de empréstimo não solicitado configura mero erro material, passível de convalidação ou aproveitamento.

A sentença deve ser mantida, pois, conforme se extrai dos autos, a reclamação administrativa originária versava sobre a alegada ausência de recebimento de cartão pré-pago emitido pela ALELO para saque de indenização paga pela Fundação Renova. O próprio procedimento administrativo descreve que a consumidora buscava o recebimento de valor indenizatório disponibilizado por meio de cartão vinculado à empresa apelada.

Todavia, a decisão administrativa que aplicou a penalidade considerou, como fundamento da sanção, fato diverso, consistente na suposta concessão de empréstimo não solicitado pela consumidora, com incidência de taxas e encargos. Essa premissa não guarda correspondência com o objeto efetivamente apurado no processo administrativo.

Não se trata de mero erro material. O equívoco não recai sobre aspecto periférico ou redacional do ato administrativo, mas sobre o próprio motivo utilizado para justificar a sanção.

Com efeito, em matéria sancionatória, a validade do ato exige correspondência entre o fato apurado, a conduta imputada, a motivação adotada e o enquadramento normativo aplicado.

A motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial, conforme evidencia a jurisprudência do e. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. GRADAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fundamentação produzida no acórdão para anular a decisão administrativa que aplicou pena pecuniária à recorrida foi a ausência de motivação para a fixação de multa. Como demonstrado no acórdão recorrido, o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão ambiental.
Depreende-se que a análise perpetrada pelo juiz não foi sobre o mérito do ato administrativo, mas sobre a ilegalidade do ato administrativo produzido sem a devida motivação.
RMS 40.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7/2/2014. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1787922 ES 2018/0326005-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Dessa forma, a fundamentação adotada pelo PROCON/ES para julgar procedente a reclamação da consumidora e impor a penalidade mostra-se desprovida de correlação suficiente com o suporte fático apurado, razão pela qual não merece reparo a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROVENIENTE DE SUPOSTO VÍCIO EM APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAU USO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.
2. Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo, em desfavor da empresa Apelada, foi fundamentada na existência de vício do produto e na consequente ofensa à legislação consumerista, o que, contudo, contraria as provas contidas nos autos administrativos. 3. Os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES. Data: 19/Dec/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0016944 21.2014.8.08.0024 . Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...] 2 – Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas. 3 – Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto. 4. É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.
5 – Recurso improvido. (TJES. Data: 26/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0015383-93.2013.8.08.0024. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

Não procede a tese de inaplicabilidade da Teoria dos Motivos Determinantes, pois, no caso
, não se está diante de mera “pequena incongruência textual” ou simples falha redacional sem relevo jurídico, mas de descompasso entre a motivação expressamente adotada no ato sancionador e o suporte fático efetivamente apurado no processo administrativo.

A validade do ato administrativo não pode ser preservada por posterior reconstrução argumentativa, por remissão genérica ao conjunto dos autos ou pela tentativa de suprimento judicial da fundamentação, uma vez que a motivação deve ser contemporânea, congruente e suficiente no próprio ato que impõe a sanção.

Admitir que um fundamento fático inadequado possa ser relativizado sob o argumento de que o restante do procedimento conteria elementos aptos a sustentar a penalidade equivaleria a esvaziar a exigência de motivação e a própria incidência da teoria dos motivos determinantes, que justamente repele a subsistência de ato fundado em razões inexistentes, impróprias ou dissociadas da realidade do caso concreto.

Por isso, não há falar em convalidação, pois vício atinente ao motivo do ato sancionador compromete sua própria legitimidade, sobretudo em matéria punitiva, na qual se exige rigorosa correspondência entre fato apurado, enquadramento jurídico e conclusão administrativa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos ) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de ‘teoria dos motivos determinantes’.

2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo
” (TJES, apelação cível n. 0016327-27.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível , Relator Desembargador substituto Aldary Nunes Junior , data : 23-01-2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes. [...] 7. [...] A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva.
8. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 024130087547, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.08.2021, Data da Publicação no Diário: 30.08.2021)

Também não se aplica a convalidação prevista no art. 55 da Lei n.º 9.784/1999. A convalidação pressupõe defeito sanável, inexistência de lesão ao interesse público e ausência de prejuízo a terceiros.
No caso, o vício recai sobre elemento essencial do ato administrativo sancionador, qual seja, o motivo. A incongruência entre o objeto da reclamação e o fundamento da penalidade compromete a própria subsunção jurídica da conduta e a legitimidade da sanção.

O prejuízo ao contraditório decorre da ausência de correlação entre os fatos debatidos no processo administrativo, a defesa apresentada e o fundamento utilizado para a sanção.
A empresa se manifestou no contexto de controvérsia relativa à emissão, envio e entrega de cartão pré-pago; contudo, a sanção foi motivada por suposta concessão de empréstimo não solicitado. Essa desconformidade compromete a previsibilidade da imputação administrativa e impede a preservação do ato sancionador.

Não prospera, ainda, a alegação de comportamento contraditório pela ausência de recurso administrativo.
O ajuizamento de ação anulatória para controle de legalidade de ato administrativo encontra amparo no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O não exaurimento da via administrativa não constitui, no caso, óbice ao acesso ao Judiciário nem caracteriza má-fé ou abuso processual.

O pedido subsidiário de readequação da tipificação e da dosimetria também não comporta acolhimento.
Reconhecida a nulidade do ato sancionador por vício no motivo, não remanesce penalidade válida a ser simplesmente recalculada. A providência pretendida exigiria a substituição do enquadramento infracional adotado pela Administração, com nova valoração dos fatos, nova tipificação e nova dosimetria, o que excede os limites do controle judicial de legalidade.

Assim, constatada a incongruência entre o fato apurado no processo administrativo e o motivo determinante da sanção, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade da multa administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo I
NSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — PROCON/ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal